Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7186/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.438/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Oliveira Berti (XXX.245.037-XX); Cristina Moll Huther (XXX.184.560-XX); Eduardo Henrique de Souza Santos (XXX.654.447-XX); Joao Paulo Silva (XXX.185.427-XX); Juliana Cristina Tobar da Silva (XXX.597.547-XX); Liana Salles Monteiro (XXX.083.597-XX); Livia Rodrigues de Menezes (XXX.195.277-XX); Nelson Alves Junior (XXX.510.027-XX); Nivam Alves Bernardino (XXX.951.417-XX); Renata Reis Moura Verissimo da Costa (XXX.974.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.